Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-82.2018.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Autos n°: 1000158-82.2018.8.11.0080
DECISÃO MONOCRÁTICA
Compulsando os autos, vejo que após ser proferida Decisão no Id. 108730984, que determinou que MAICO ADRIANO KIEVEL apresentasse documentos para comprovar a sua situação de hipossuficiência, apesar de devidamente intimado, este deixou de se manifestar nos autos, conforme certidão constante no Id. 110474983.
Além de não apresentar os documentos necessários para concessão da gratuidade recursal, não recolheu o preparo obrigatório por lei.
O artigo 42, § 1o da Lei no 9.099/95, que normativa a sistemática dos Juizados Especiais, determina, in verbis, que:
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Ainda, dispõe o Enunciado no 80 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais:
Enunciado 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió-AL).
Não havendo, pois, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nem sendo efetuado o preparo no referido prazo, o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o §1o, do art. 42 da Lei 9.099/95. A jurisprudência é pacífica neste sentido.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição.
2. O prazo fixado por hora é contado minuto a minuto, a teor do que dispõe o § 4o do art. 132 do Código Civil.
3. Recurso não conhecido.
(TDDF, ACJ 216581020118070007 DF 0021658-10.2011.807.0007, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Relatora: Sandra Reves Vasques Tonussi, Julgamento: 28.02.2012)
Assim tem decidido esta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:
RECURSO INOMINADO - PREPARO - CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE.
1- O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo contado minuto a minuto, independentemente de intimação.
2- Se o recurso foi interposto na quinta-feira, o prazo de 48 (quarenta e oito) para efetuar o preparo encerra-se no sábado e, por não ter expediente forense, prorroga-se para a primeira hora da segunda-feira. (CC, art. 132, § 4o)
3- Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.
(TRU/MT – RI no 001.2010.035.763-9 – Julgamento: 20.03.2012).
RECURSO INOMINADO - PREPARO - CONTAGEM EM HORAS - FLUI MINUTO A MINUTO A PARTIR DO PROTOCOLO - INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - NÃO COMPROVAÇÃO NA PRIMEIRA HORA - DESERÇÃO RECONHECIDA.
O preparo do recurso inominado no Juizados Especiais Cíveis, deve ser comprovado nas 48 horas seguintes à sua interposição, contado minuto a minuto, independentemente de intimação.
Se o recurso foi interposto na sexta-feira, o prazo de 48 (quarenta e oito) para efetuar o preparo encerra-se no domingo e, por não ter expediente forense, prorroga-se para a primeira hora da segunda-feira. (TRU/MT – RI no 001.2009.008.666-9– Julgamento: 14.02.2012).
Portanto, o preparo recursal, por constituir pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, deve ser efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à sua interposição, o que não ocorreu.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, eis que deserto, ante ao não recolhimento do preparo.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora